Tribunal: CARF
Processo: 10882.002336/2009-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernando Gomes Favacho
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-17

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.002336/2009-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.610 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2022
Recorrente
COLEGIO PADRE ANCHIETA S/C LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
EXCLUSÃO DO SIMPLES. DISCUSSÃO INOPORTUNA EM PROCESSO
DE LANÇAMENTO FISCAL PREVIDENCIÁRIO.
O foro adequado para discussão acerca da exclusão da empresa do Simples é o
respectivo processo instaurado para esse fim. Descabe em sede de processo de
lançamento fiscal de crédito tributário previdenciário rediscussão acerca dos
motivos que conduziram à expedição do Ato Declaratório Executivo e Termo
de Exclusão do Simples.
SIMPLES. EXCLUSÃO. DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA. SÚMULA
CARF No 77.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo
(ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão SIMPLES.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário, por este tratar de matéria já discutida em processo diverso, a qual
já alcançou caráter de definitividade no âmbito administrativo. Na parte conhecida, por
unanimidade de votos, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.002336/2009-29
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.610 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002336/2009-29

Relatório
O Processo Administrativo Fiscal tem início com o Ato Declaratório Executivo
DRF/OSA n. 565.571 (fl. 36), de 02/08/2004, que declara excluída a empresa ora Recorrente.
A Impugnação à exclusão do SIMPLES (fls. 38 a 52), datada de 11/08/2006, em
suma requereu a declaração de improcedência e o restabelecimento ao direito de opção, além da
suspensão da exclusão até o fim do julgamento.
O contribuinte manifestou-se em 08/10/2009 (fl. 66-67) acerca do Termo de
Intimação Fiscal 001, de 29/09/2009, pugnando que o débito lançado tenha sua execução
mantida suspensa até o julgamento da impugnação.
Apresenta, em 11/11/2009, Impugnação (fl. 93 a 113) ao processo ora guerreado
(DEBCAD 37.198.315-0) alegando que o Auto de Infração está fundado na exclusão do Simples,
e que deve ter a sua exigibilidade suspensa até que seja julgado o recurso interposto junto ao
CARF. Ainda, afirma que não concorda com os juros moratórios calculados com base na Taxa
SELIC, bem como da sua aplicação entre o período compreendido entre a data do protocolo da
impugnação e a da decisão final do feito na esfera administrativa.
No Recurso Voluntário à exclusão do SIMPLES anexado (fls. 129 a 143) o
contribuinte pede que se a) declare a improcedência do Ato Declaratório DRF/OSA 565.571, de
02 de agosto de 2004, por não ter considerado que a efetiva receita advinda do Ensino Infantil e
Ensino Fundamental estava dentro dos limites estabelecidos pela legislação de regência; b) que
se suspensa a exclusão e se restabeleça seu direito de opção pelo SIMPLES a partir de 1o de
janeiro de 2001; ou ainda que se exclua somente após a expedição do Ato Declaratório, ou seja,
02 de agosto de 2004.
A decisão do Acórdão no Processo 10882.001490/2006-31, em Sessão de
10/09/2009 (fl. 280 a 282), foi pelo indeferimento da solicitação. Julgou-se que não é permitido
o ingresso ou a permanência no Simples Federal daquele Contribuinte que ultrapassa o limite de
receita imposto no art. 9°, inciso II, da Lei n° 9.317, esta apurada globalmente, isto é, sem
considerar sua eventual distribuição entre atividades permitidas e não permitidas no âmbito do
sistema em causa.
A decisão do Acórdão 05-29.245 – 6a Turma da DRJ/CPS, em Sessão de
06/07/2010 (fls. 285 a 290) no Processo 10882.002336/2009-29, ora discutido, foi pela
improcedência. Quanto ao processo de exclusão do SIMPLES, comenta já ter sido julgado em
primeira instância no Acórdão n° 05-26.743, o qual considerou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte. Com isto, implica serem devidas as contribuições
previdenciárias, bem como as contribuições destinadas a terceiros, na forma da legislação
aplicável às pessoas jurídicas não optantes pela sistemática simplificada.
Quanto a suspensão, julga que a exigibilidade do crédito tributário constituído já
se encontra suspensa em razão da impugnação, nos termos do art. 151, inciso III, do CTN. Com
relação à aplicação da taxa SELIC, tem pela impossibilidade de julgamento de
constitucionalidade em esfera administrativa. O que não implica na não incidência de juros de
Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.610 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002336/2009-29

mora durante o período em que a exigibilidade ficou suspensa, devendo seu montante ser
calculado na data do pagamento do crédito tributário constituído.
Cientificada no dia 19/08/2010 (fl. 294) a empresa interpôs Recurso Voluntário
em 16/09/2010 (fls. 297 a 305). Nele o Recorrente ratifica seus argumentos de fato e de direito
expendidos em sua exordial impugnatória. Discorre que o processo de exclusão do SIMPLES
encontra-se em tramitação junto ao CARF, aguardando julgamento. Pede, assim, suspensão ou
apensação ao processo do Simples (10882.001490/2006-31). Questiona os juros moratórios com
base na Taxa Selic; E contesta a incidência dos juros moratórios no decurso do contencioso
administrativo fiscal.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Cientificada do Acórdão n° 05-29.245, de 06/07/2010, da 6a Turma da DRJ/CPS,
a empresa apresentou Recurso Voluntário em 16/09/2010. O prazo começou a fluir no dia 20 de
agosto de 2010, com término previsto para o dia 18 de setembro de 2010 (sábado) e, na forma do
disposto no art. 210 do Código Tributário Nacional, o prazo final termina em 20 de setembro de
2010, de forma que o presente Recurso afigura-se tempestivo, devendo, assim, ser processado e
julgado.
Exclusão do SIMPLES
A autuação ora em discussão decorre da exclusão do contribuinte do Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, instituído pela Lei Complementar 123/2007.
Não mais abrigado pelas benesses legais para as micro e pequenas empresas, o contribuinte
estaria sujeito, a partir do período em que se processarem os efeitos de sua exclusão, às normas
de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas, tudo nos termos do art. 32 da Lei
Complementar no 123/2007.
Caso o pleito do contribuinte relativo à exclusão regime simplificado fosse
julgado procedente, sua opção pelo Simples Nacional seria restabelecida para o período de
apuração e discussão, não havendo que se falar em cobrança de tributos apurados sob
sistemática de tributação diversa.
Dispõe o art. 6o do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015, art. 6o, que os processos podem ser vinculados por conexão (fatos
idênticos) ou decorrência (processos formalizados em razão de procedimento fiscal anterior).
Nestes casos, o colegiado dever converter o julgamento em diligência (§5o do mesmo artigo)
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.610 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002336/2009-29

para determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do julgamento do processo na
Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma instância relativa ao processo principal.
Conforme Relatório Fiscal do Auto de Infração DEBCAD n. 37.198.315-0, a
empresa estava discutindo a questão do SIMPLES no Processo 10882.001490/2006-31 (fl. 28):
2.6. A empresa alega estar discutindo administrativamente a exclusão do SIMPLES, e
para comprovação, apresentou cópia do processo 10882.001490/2006-31, na qual
solicita revisão da exclusão de oficio. Atualmente, tal processo encontra-se em
andamento no Serviço de Controle e Julgamento — DRJ — CAMPINAS — SP,
conforme consulta ao COMPROT.
Ocorre que, em consulta àquele processo na Plataforma VER e no COMPROT, o
Recurso foi julgado improcedente e processo já foi encaminhado para arquivo:
Recurso no 504.713 Voluntário Acórdão no 1402-00.500 – 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária Sessão de 31 de março de 2011 . Matéria SIMPLES Recorrente COLÉGIO
PADRE ANCHIETA S/C LTDA Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE - SIMPLES Ano-calendário: 2001
RECEITA BRUTA. LIMITE. EFEITO DA EXCLUSÃO. É precluso o ingresso ou a
permanência no Simples Federal daquele Contribuinte que, no ano-calendário
anterior, tenha auferido receita total acima do limite imposto no art. 9o, inciso II, da
Lei no 9.317/96.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado,
por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos termos do
relatório e voto que integram o presente julgado. Ausente momentaneamente o
Conselheiro Carlos Pelá.
Assim consta no COMPROT:
Órgão de Origem: ARQUIVO GERAL DA SAMF-SP. Órgão: ARQUIVO GERAL DA
SAMF-SP. Movimentado em: 26/01/2012. Sequência: 0009. RA: 02666. Situação:
ARQUIVADO POR 10 ANOS. UF: SP
Quanto a discussão, cabe dizer que o foro adequado para discussão acerca da
exclusão da empresa do Simples é o respectivo processo instaurado para esse fim. Descabe em
sede de processo de lançamento fiscal de crédito tributário previdenciário rediscussão acerca dos
motivos que conduziram à expedição do Ato Declaratório Executivo e Termo de Exclusão do
Simples.
Por fim, vale trazer a Súmula CARF no 77 para justificar o lançamento dos
créditos previdenciários:
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de
exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos
em face da exclusão SIMPLES.
Neste sentido, subsiste o lançamento aperfeiçoado em razão da exclusão do
SIMPLES, quando esta, controlada em processo administrativo distinto, é julgada insubsistente.
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.610 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002336/2009-29

Não conheço, portanto, o tema argumentado.
Juros moratórios com base na Taxa SELIC e incidência durante o PAF
Sobre o ponto da alteração dos valores das multas, o tema já está assentado no
CARF: Incidem juros moratórios calculados à SELIC sobre o valor correspondente aos juros
moratórios (Súmula no 4). E incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Súmula no 108).
Quanto ao questionamento da demora no processo administrativo e a suspensão
da incidência dos juros no curso do PAF, o artigo 161 do CTN estipula que o crédito não
integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo
determinante da falta. Já o artigo 61, §3o, da Lei no 9.430/96, determina seu cálculo à taxa Selic,
remetendo ao artigo 5o, §3o.
O raciocínio se aplica também pela Súmula CARF no 5 (São devidos juros de
mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua
exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral), pois sempre serão devidos os
juros de mora independente do tempo decorrido no processo administrativo fiscal.
Conclusão
Ante o exposto, não conheço em parte do recurso voluntário, por tratar de matéria
já discutida em processo diverso, a qual já alcançou caráter de definitividade no âmbito
administrativo. Na parte conhecida, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 325
DF CARF MF
Original